Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709517-57.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDREIA VANESSA CARVALHO DE MIRANDA EMBARGADO: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA DESPACHO Tendo em vista que o embargante almeja conferir efeitos infringentes ao julgado, intime-se os embargados, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, para apresentar resposta no prazo de 2 (dois) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 16 de agosto de 2022 10:47:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora